Tribunal: CARF
Processo: 13054.720020/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.720020/2012-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JULIO VILSON STROHER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCENTIVO.
Poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as deduções que tenham
sido efetuadas diretamente aos fundos de assistência controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 19/25), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, Dedução Indevida de Incentivo e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720020/2012-69
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720020/2012-69

A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 18a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 34/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatado que os rendimentos tributáveis produzidos pelos bens comuns, considerados
omitidos na declaração de ajuste anual do titular, foram declarados em separado em
DIRPF tempestivamente apresentada pelo cônjuge, é de se excluí-los da base de cálculo
lançada.
GLOSA. DEDUÇÃO. INCENTIVO.
Somente as doações a Fundos de Assistência da Criança e do Adolescente controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais, a projeto de incentivo à cultura
aprovado pelo Ministério da Cultura ou pela Agencia Nacional de Cinema,
investimentos em projeto de incentivo à atividade audiovisual, doações ou patrocínios a
projetos desportivos ou paradesportivos aprovados pelo Ministério dos Esportes,
realizadas segundo as normas instituidoras são dedutíveis na Declaração.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Matéria não contestada, restando incontroversa a glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 22/10/2014 (e-fls. 46/48) ratificando a dedução de
incentivo declarada e indicando a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.
Alega que é de competência da Receita Federal exigir que a Instituição ou Entidade Beneficiária
prove que não infringiu a Lei prestando informações de forma indevida quando da apresentação
da Declaração de Beneficio Fiscal - DBF.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Incentivo.
O julgamento de primeira instância assim decidiu (e-fls. 38/39):
Foi efetuada a glosa do valor de R$2.000,00, por dedução indevida de incentivo,
correspondente à diferença entre o valor declarado de R$2.000,00 e o valor das doações
informadas em Declaração de Benefício Fiscal (DBF) pelas entidades beneficiárias das
doações de R$0,00 (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 08).
Dispõe a legislação pertinente que:
Lei no 9.25/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720020/2012-69

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;
(...)
Lei no 9.532/1997:
Art. 22. A soma das deduções a que se referem os incisos I a III do art. 12 da Lei n.o
9.250, de 1995, fica limitada a seis por cento do valor do imposto devido, não sendo
aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas deduções.
Lei no 11.438/2006:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, inclusive,
poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste
Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela
pessoa jurídica tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de
patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos
previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. (Redação dada pela Lei no 11.472, de
2 de maio de 2007).
§ 1o As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas:
(...)
II - relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997.
(...)
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros benefícios
fiscais e deduções em vigor.
§ 4o Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de
projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada ao
doador ou patrocinador.
(...)
IN SRF no 311/2003:
Art. 1o Instituir a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), cuja apresentação é
obrigatória para:
I - os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional, referentes às doações efetuadas aos
Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente;
II - o Ministério da Cultura, referentes às doações/patrocínios efetuadas ao Fundo
Nacional da Cultura (FNC) e aos projetos culturais aprovados;
III - a Agência Nacional do Cinema (Ancine), referentes às doações/patrocínios e aos
projetos culturais aprovados;
IV - a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), referentes aos registros de emissão e
distribuição de certificados de investimentos em obras audiovisuais.
Parágrafo único. O programa e as instruções para preenchimento da DBF estão
disponíveis na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e são de livre
reprodução.
Art. 2o A DBF deverá ser apresentada até o último dia útil do mês de março, em relação
ao ano-calendário imediatamente anterior, por intermédio da Internet, utilizando-se o
Programa Receitanet, que está disponível no endereço referido no parágrafo único do
art. 1o.
Conforme se vê da consulta realizada nos sistemas informatizados da RFB (fl. 33), não
foram recuperados dados de Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) para o contribuinte
Julio Vilson Stroher, para o exercício 2008/ano-calendário 2007.
Não tendo a entidade beneficiária informado em DBF a doação de R$2.000,00 realizada
pelo interessado, em 27.12.2007, ao Projeto-Portal Social (boleto bancário de fl. 17), é
de se inferir que a referida doação não se enquadra nos termos da lei acima, sendo
indedutível na DIRPF/2008 do declarante a título de Dedução de Incentivo.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720020/2012-69

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte contesta a exigência da Declaração de
Beneficio Fiscal – DBF do doador e reapresenta o boleto bancário juntado à Impugnação
acompanhado de consultas ao sítio do Portal Social (e-fls. 17, 53/57). Cumpre esclarecer,
contudo, que esses documentos não são hábeis para a finalidade pretendida, ao contrário do que
entente o interessado.
Para usufruir do benefício fiscal, faz-se necessário que o contribuinte tenha
efetuado as doações diretamente aos fundos de assistência controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e que o pagamento
seja comprovado através de recibo emitido pela instituição beneficiada, nos termos dos arts. 87 e
102 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos.
É nesse sentido também a orientação constante da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o exercício 2008, objeto do presente processo:
413 — Como são realizadas as doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente?
Para que o contribuinte possa fazer uso da dedução dos valores relativos a doações na
declaração, é necessário que as doações tenham sido efetuadas diretamente aos fundos
de assistência da criança e do adolescente que são controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
Os fundos de assistência que estão limitados a um por município, um por estado e um
nacional, devem emitir comprovante em favor do doador, especificando o nome, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoa Física (CPF) do doador, a data e o valor efetivamente recebido em dinheiro,
além do número de ordem do comprovante, o nome, o número de inscrição no CNPJ, o
endereço do emitente, e ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da
operação.
As contribuições devem ser depositadas em conta específica por meio de documento de
arrecadação próprio.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 12, inciso I; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 102; Instrução
Normativa SRF no 258, de 17 de dezembro de 2002)
Dessa forma, não havendo nos autos comprovação das doações através de recibos
em conformidade com a legislação de regência ou de DBF, não merece reparos a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720020/2012-69

Fl. 91
DF CARF MF
Original